Tribunal: TJES
Processo: 5007249-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007249-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MOLINA DA ROCHA CANTARELA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5007249-08.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LUCIANA MOLINA DA ROCHA CANTARELA
.

RECORRIDO
S
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.; AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.; LIDERANÇA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COBRANÇAS LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCIANA MOLINA DA ROCHA CANTARELA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito relativo ao cheque especial e determinando a baixa de eventual negativação, mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

2
.
Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
existência de dano extrapatrimonial, decorrente da alegada negativação indevida.

3
.
Ocorre que a decisão singular foi acertada ao negar a indenização por danos morais por falta de comprovação da inscrição do nome da consumidora à época da prolação do julgado, sendo este um ônus que incumbia à autora/recorrente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. O próprio julgado registrou, inclusive, que mesmo após o indeferimento do pleito liminar ter alertado para a ausência da prova da negativação, a autora não juntou o documento comprobatório aos autos.

4
.
Nesse contexto, verifica-se que o anexo pela recorrente ao recurso inominado, que comprovaria a inscrição, constitui prova nova, juntada apenas na fase recursal. O sistema processual, notadamente no rito dos Juizados Especiais, não permite, em regra, a produção de prova nova após a fase instrutória ou a sentença, exceto se comprovada a impossibilidade de sua apresentação anterior, o que não foi demonstrado pela parte.

5.
Inclusive, a
comprovação da inscrição é de fácil produção e deveria ter acompanhado a petição inicial ou ter sido apresentada em momento oportuno na fase de instrução, conforme o art. 435 do Código de Processo Civil.

6
.
Dessa forma, o conhecimento de tal elemento probatório neste momento violaria o
c
ontraditório e a
a
mpla
d
efesa, já que a parte recorrida não teve oportunidade de se manifestar ou contestar o teor do documento em primeira instância, tampouco houve análise de seu conteúdo pelo Juízo de origem. Por isso, e em face da preclusão, a prova nova anexada não pode ser objeto de apreciação, mantendo-se a correção da decisão recorrida por estar em consonância com o lastro probatório existente no momento de sua prolação.

7
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto
, mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

8
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
(R$ 20.000,00)
, conforme prevê o
art. 55

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas

em

razão

da

concessão

da

Gratuidade

Judiciária
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)